Tribunal: TJMT
Processo: 0004728-39.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0004728-39.2016.8.11.0003
RECORRENTE(s): OI S . A.
RECORRIDO(s): JOSÉ HENRIQUE BREDA e OUTRO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por OI S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado assim ementado (ID 34657475):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO – CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO IMPOSTA – PERDA DE PARTE DO OBJETO DO APELO – RECURSO QUE NÃO COMBATE A SENTENÇA – REPRODUÇÃO DA CONTESTAÇÃO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. Quando o recorrente informa o cumprimento integral da obrigação de fazer imposta na sentença, este automaticamente torna sem efeito as alegações por ele tecidas em sede recursal acerca dessa imposição, visto a perda do objeto. As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida, combatendo seus fundamentos, o que não basta para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na contestação. O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da decisão monocrática desatende a norma processual inserida no art. 1.010, incisos II, III e IV, do CPC e importa ao não conhecimento do recurso. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado – RAC n. 0004728-39.2016.8.11.0003, Relator: Des DIRCEU DOS SANTOS,j. em19/02/2020).
A Recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, I, VI do CPC ao argumento de que: “(...) é evidente a contradição da decisão recorrida, de onde pode se concluir as razões para reforma da decisão e o porquê de ser modificada: a ausência de enfretamento necessários das razões expostas em sua apelação”. (Num. 38147953 - Pág. 13)
Recurso tempestivo (ID 38189950).
Contrarrazões no ID 42011987.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da deficiência de fundamentação (Súmula 284 do STF)
Na interposição do Recurso Especial é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, com identificação exata do suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como das circunstâncias de como ocorreu a afronta legal, conforme prevê a Súmula 284 do STF.
A Recorrente alega violação ao artigo 489, § 1o, I, VI do CPC ao argumento de que: “(...) é evidente a contradição da decisão recorrida, de onde pode se concluir as razões para reforma da decisão e o porquê de ser modificada: a ausência de enfretamento necessários das razões expostas em sua apelação”. (Num. 38147953 - Pág. 13)
No entanto, verifica-se que parte recorrente não apontou de forma específica e individualizada o seu argumento, caracterizando deficiência na fundamentação recursal e impondo a aplicação da Súmula 284/STF, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489, §1o E §3o, E 927, III, DO CPC.FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO STF. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM COBRADA NA ASSINATURA DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TERMO INICIAL. PAGAMENTO TOTAL DA REFERIDA VERBA.AGRAVO DESPROVIDO. (AgInt no AREsp 1431448/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 01/04/2020)” (g.n.).
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 12 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x